Tribunal: STJ
Processo: 0834006-05.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909991 - RN(2025/0132339-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DAS CHAGAS FILHO - RN015457
LUANA SISSIANE DUARTE DA COSTA BELMONT - RN012972
AGRAVADO
: FERNANDO BEZERRIL DE ARAUJO
ADVOGADO
: FERNANDO BEZERRIL DE ARAÚJO NETO - RN017054
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPROBIDADE. ATO NÃO CONFIGURADO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, afastou a caracterização do ato de
improbidade administrativa, à míngua do dolo específico e do dano
efetivo ao erário.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54228054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 71e56cde-c27b-4bfd-8ee1-23541b9524ac

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 71e56cde-c27b-4bfd-8ee1-23541b9524ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909991 - RN (2025/0132339-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DAS CHAGAS FILHO -
RN015457

LUANA SISSIANE DUARTE DA COSTA BELMONT -
RN012972
AGRAVADO
: FERNANDO BEZERRIL DE ARAUJO
ADVOGADO
: FERNANDO BEZERRIL DE ARAÚJO NETO - RN017054
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPROBIDADE. ATO NÃO CONFIGURADO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou com ausência de
prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, afastou a caracterização do ato de
improbidade administrativa, à míngua do dolo específico e do dano
efetivo ao erário.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:27
Código de Controle do Documento: 3481ddc7-2228-4fc6-a4c3-e328c8f855d4

Trata-se de agravo interno interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE que desafia decisão de minha
lavra, proferida às e-STJ fls. 1.210/1.214, que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nos
seguintes fundamentos: (I) ausência de ofensa ao
II, do
e (II)
art. 1.022,
CPC/2015
incidência da Súmula 7 do STJ.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que permanece
a violação do
II, do
bem como que não se trata de reexame de fatos e
art. 1.022,
CPC/2015,
de provas.
Ao final, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no recurso especial
obstaculizado, a parte recorrente apontou violação do art. 1.022, II, do CPC/2015,
aduzindo, preliminarmente, a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional,
e, no mérito, contrariedade ao art. 11, I e § 4o, da Lei n. 8.429/1992, argumentando que
resta caracterizada a prática de improbidade administrativa.
No tocante à ofensa ao art. 1.022, II, do
cumpre
CPC/2015,
destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se
constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:27
Código de Controle do Documento: 3481ddc7-2228-4fc6-a4c3-e328c8f855d4

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RAZÕES
DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO
AGRAVADA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
SÚMULA 182/STJ.
E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente,
de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt
no
Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 2.084.089/RO,
Turma, julgado em
DJe de
).
12/9/2022,
15/9/2022.

No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência
da ação civil pública e esclareceu (e-STJ fls. 1.112/1.114):
A despeito disso, o
objetiva o reconhecimento da continuidade típico-
Parquet
normativa das condutas imputadas aos apelantes, ora embargados.
Tal questão, todavia, já foi afastada no aresto embargado, nos seguintes termos:
“De pronto, cabe salientar que o autor/apelante pugnou na exordial da ação de
improbidade pela condenação dos acusados por atos ímprobos tipificados no
caput e inciso VIII, e no
caput e inciso I, da Lei n.o 8.429/1992.
art. 10,
art. 11,
O comando sentencial, por seu turno, consignou que “após as modificações
introduzidas pela
somente é possível a condenação por ato
Lei no 14.230/2021,
de improbidade administrativa devidamente tipificado na petição inicial, de (i)
Documento eletrônico VDA52729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:27
Código de Controle do Documento: 3481ddc7-2228-4fc6-a4c3-e328c8f855d4

acordo com o
§ 10-F, inciso I, da
para cada ato de (ii)
art. 17,
Lei no 8.429/1992;
improbidade administrativa deverá ser indicado apenas um tipo dentre os
constantes no
o,
o e
”.
art. 9 art. 10
art. 11
Nesse pórtico, assentou o juízo de primeiro grau que, nos termos da decisão de
saneamento e organização do feito, a conduta imputada a parte demandada, ora
apelada, corresponde àquela prevista no
caput, VIII, da
art. 10,
Lei 8.429/92.
A despeito disso, a parte recorrente se insurge em face da aplicação
§ 10-
art. 17,
C e § 10-F, da LIA, ao passo que defende a não vinculação do magistrado à
capitulação por ato de improbidade dada pelo Ministério Público.
Não obstante isso, convém ressaltar que o
§ 10-D, introduzido na Lei de
art. 17,
Improbidade Administrativa pela
trouxe a expressa vedação.
Lei no 14.230/2021,
Assim, com empréstimo da definição do Direito Penal, que se do concurso
formal presta como fonte para o Direito Administrativo Sancionador, tem-se o
concurso formal quando de uma só conduta (omissiva ou comissiva) decorrem
dois ou mais atos de improbidade.
Logo, o
§ 10-D, da
implica na impossibilidade de
art. 17,
Lei no 8.429/92
responsabilização e eventual condenação de alguém por mais de um ato de
improbidade administrativa, em decorrência da prática de uma mesma conduta,
razão pela qual acertado o proceder do juízo a quo.”
Ou seja, o juízo ao sanear o feito, sem objeção por parte da recorrente, consignou
a quo que conduta imputada a parte demandada, ora embargada, corresponde
àquela prevista no
caput, VIII, da
não cabendo agora alterar
art. 10,
Lei 8.429/92,
a tipificação definida.
Ainda que assim não fosse, as práticas reputadas ímprobas pelo órgão ministerial
dizem respeito a uma possível fraude no processo licitatório, eis que foram
encontrados vícios procedimentais no feito administrativo, não havendo
demonstração cabal da subsunção das condutas ao dispositivo do
V, da
art. 11,
LIA, que exige frustração do certame em si, através de uma conjuntura em que o
procedimento administrativo da licitação pública reste prejudicado por ofensa ao
seu caráter concorrencial, em dissonância com a imparcialidade que deve reger
os certames públicos.
Ademais, as irregularidades formais constatadas nos procedimentos
licitatórios não conduzem à conclusão cabal de dolo específico, mormente no
Nesse sentido,
caso dos autos em que houve prestação do serviço contratado.
o acórdão embargado assim ponderou:
“Desta forma, o ato de improbidade descrito no inciso VIII do art. 10 da LIA não
mais é um ilícito de mera conduta, exigindo a prova do resultado danoso ao
erário, que não restou provado no caso em debate.
Com efeito, não é possível extrair qualquer prova de efetivo dano ao erário
dos elementos insertos ao caderno processual, tese que, aliás, só foi arguida
pelo parquet em sede recursal. Nesse contexto, cabe ponderar que, a
despeito da normativa anterior à
admitir dano in re ipsa
Lei 14.230/2021
para o ato inscrito do
VIII, da LIA, a instrução processual se deu
art. 10,
sob a égide na nova lei, não tendo o autor logrado êxito em comprovar
oportunamente o efetivo dano ao erário. Ademais, em apelo, levanta apenas
Documento eletrônico VDA52729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:27
Código de Controle do Documento: 3481ddc7-2228-4fc6-a4c3-e328c8f855d4

ilações acerca de uma possibilidade de não prestação de todo o projeto
contratado, sem que tal concussão reste devidamente comprovada na
instrução probatória.
Outrossim, as irregularidades formais possivelmente constatadas nos
procedimentos licitatórios não conduzem à conclusão cabal de que houve
dano ao erário, mesmo porque os elementos amealhados indicam que
ocorreu a efetiva prestação do serviço contratado.
Inexiste, aliás, qualquer indício de superfaturamento no preço pago pelo
Município de Natal em decorrência dos procedimentos licitatórios questionados,
assim como os elementos dos autos induzem à conclusão que o serviço foi
prestado de forma escorreita.
Ademais, como bem deduzido na decisão vergastada, não houve
demonstração do dolo específico de alcançar resultado ilícito em desfavor da
. Logo, o pleito subsidiário do apelante para
Administração Pública
enquadramento da conduta dos apelados - anteriormente capitulada no revogado
inciso I, do
da LIA – na nova redação do
V, da
art. 11,
art. 11,
Lei no 8.429/92,
igualmente não merece prosperar, eis que o referido tipo exige a configuração do
elemento subjetivo específico “com vistas à obtenção de benefício próprio, direto
ou indireto, ou de terceiros”, o que não se vislumbra in casu.”
(Grifos acrescidos).

Assim, inexiste omissão a sanar.
Por outro lado, tendo o Tribunal de origem afastado a existência da
prática de improbidade administrativa, à míngua do dolo específico e do dano efetivo ao
erário, conforme transcrito acima, a reforma desse julgado demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, diante do que dispõe
a Súmula 7 do STJ.
A propósito do tema:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERMISSÃO DE USO DE BENS
PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
DA
ART. 10
LEI 8.429/1992.
DOLO GENÉRICO E DANO PRESUMIDO. SUPERVENIÊNCIA DA
NECESSIDADE DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA E
LEI 14.230/2021.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO
ILÍCITO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro contra agentes públicos e pessoas jurídicas distribuidoras de combustível
em razão da outorga de permissões de uso de bens públicos do Município do Rio
de Janeiro para instalação de postos de gasolina sem licitação nos idos de 1996 a
2000.
Documento eletrônico VDA52729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:27
Código de Controle do Documento: 3481ddc7-2228-4fc6-a4c3-e328c8f855d4

2. A atual redação do
da Lei de Improbidade Administrativa, com as
art. 10
alterações advindas da
passou a exigir a comprovação da perda
Lei 14.230/2021,
patrimonial efetiva para a configuração da improbidade administrativa e uma
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei.
Aplicação das teses firmadas para o
aos elementos subjetivo e
Tema 1.199/STF
objetivo-normativo exigidos atualmente na Lei de Improbidade Administrativa
em relação a atos ímprobos causadores de danos ao erário.
3. Insubsistência da condenação com base apenas em vontade de outorgar as
permissões sem a realização de licitação e na presunção do dano ao erário
evidenciadas na sentença e no acórdão recorrido e estampada pelos votos
vencidos prolatados quando do julgamento dos embargos infringentes na origem,
não havendo evidência concreta da má-fé dos agentes públicos e particulares ou
do prejuízo ao erário.
4. Diante da ausência de comprovação de dano efetivo e da ausência de dolo
específico, mantém-se a improcedência do pedido condenatório.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.558.863/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
23/5/2025.

ADMINISTRATIVO. ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO
LEGAL
EXPRESSA.
NECESSIDADE
DE
EFETIVO
PREJUÍZO.
RESPONSABILIZAÇÃO
POR
DOLO
GENÉRICO.
REVOGAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. A
que alterou profundamente a
passou
Lei n. 14.230/2021,
Lei n. 8.429/1992,
a prever, como condição à configuração do ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário, o efetivo e comprovado prejuízo ao patrimônio público.
2. A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.929.685/TO,
consolidou o entendimento de que os processos ainda em curso, versando sobre a
mesma questão, devem ser solucionados com a posição externada na nova lei,
que reclama o dano efetivo, hipótese inocorrente no caso dos autos.
3. A conduta ímproba amparada em dolo genérico foi revogada pelo novo
diploma legal que alterou a LIA, passando a exigir o dolo específico.
4. No caso, o Tribunal de origem asseverou que o Ministério Público não
comprovou a existência do dolo específico na conduta imputada aos réus,
porquanto não houve a clara intenção em ofender os princípios administrativos.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.728.544/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
)
6/5/2025.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 95.063/SP,
julgado em
DJe
.
03/12/2013,
18/12/2013)

Documento eletrônico VDA52729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:27
Código de Controle do Documento: 3481ddc7-2228-4fc6-a4c3-e328c8f855d4

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:27
Código de Controle do Documento: 3481ddc7-2228-4fc6-a4c3-e328c8f855d4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.909.991 / RN
Número Registro: 2025/0132339-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08340060520208205001 8340060520208205001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO OLIVEIRA DAS CHAGAS FILHO - RN015457
LUANA SISSIANE DUARTE DA COSTA BELMONT - RN012972
AGRAVADO
: FERNANDO BEZERRIL DE ARAUJO
ADVOGADO
: FERNANDO BEZERRIL DE ARAÚJO NETO - RN017054
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO OLIVEIRA DAS CHAGAS FILHO - RN015457
LUANA SISSIANE DUARTE DA COSTA BELMONT - RN012972
AGRAVADO
: FERNANDO BEZERRIL DE ARAUJO
Documento eletrônico VDA54009404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:34
Código de Controle do Documento: 20db17a7-e825-42f9-9c5c-12a5975dcc10

ADVOGADO
: FERNANDO BEZERRIL DE ARAÚJO NETO - RN017054
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:34
Código de Controle do Documento: 20db17a7-e825-42f9-9c5c-12a5975dcc10